Tribunal: STF
Processo: HC 85137
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Ratificação. Desnecessidade.
Oferecimento pelo representante do Ministério Público Federal no
juízo do foro em que morreu uma das vítimas. Declinação da
competência para o juízo em cujo foro se deu o fato. Foros da
Justiça Federal. Atuação, sem reparo, do outro representante do MP.
Atos praticados em nome da instituição, que é una e indivisível.
Nulidade inexistente. HC indeferido. Aplicação do art. 127, § 1º, da
 CF. Inteligência do art. 108, § 1º, do CPP. O ato processual de
oferecimento da denúncia, praticado, em foro incompetente, por um
representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de ratificação
por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público,
apenas lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da
instituição, que é una e indivisível